Tribunal: TJDFT
Processo: 0748605-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 336,41 (trezentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) a título de diferença de 1/3 de férias.
2. O recorrente alega, em síntese, que o valor do abono de permanência está atrelado ao quantum da contribuição previdenciária, de modo que não há falar em incidência dessa rubrica sobre o terço de férias. Argumenta que o abono de permanência ostenta caráter indenizatório, redobrando a certeza de que, por não ter sobre si incidência de contribuição previdenciária, há de ser desconsiderado no pagamento do terço de férias. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste em analisar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias do autor.
4. Cabe destacar, a princípio, que o entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário.
5. No mesmo sentido, esta egrégia Corte também possui firme precedente a respeito da natureza remuneratória do abono de permanência: “O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. (...)” (Acórdão n.1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Por conseguinte, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre ressaltar, ainda, o precedente deste Tribunal: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ainda sobre o abono de permanência, a Segunda Turma, em recente julgado, confirma o caráter da verba, uma vez que o abono consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, § 19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é, inquestionavelmente, vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Precedente: (Acórdão 1376578, 07327384820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Convém frisar, ainda, que o adicional de férias é disciplinado pelo art. 91 da Lei Distrital 840/2011, segundo o qual, independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Portanto, o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativa ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia compõe a base de cálculo do adicional de férias.
9. Logo, além da base de cálculo da licença-prêmio, o abono de permanência, logicamente, deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.